Tribunal: TJMT
Processo: 0021413-67.2017.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021413-67.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADEMIR BISPO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 058.809.861-28 (APELADO), FLAVIO RODOLFO SOUZA SANTANA PEREIRA (APELADO), ANTONIO ALEX MOTA QUEIROZ - CPF: 001.210.321-75 (VÍTIMA), DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOTA (VÍTIMA), FLAVIO RODOLFO SOUZA SANTANA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. PROVA DA EFETIVA UTILIZAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal
c.c
. art. 244-B da Lei n. 8.069/90, deixando, contudo, de aplicar a
majorante
do uso de arma de fogo. O recurso visa o reconhecimento da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, vigente à época dos fatos, por ser mais benéfica ao réu, e à consequente exasperação da pena.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, diante da comprovação da efetiva utilização no crime; (
ii
)
v
erificar se a alteração legislativa promovida pela Lei 13.654/2018 configura norma mais favorável ao réu, de modo a permitir sua retroatividade.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade do crime de roubo encontra-se plenamente comprovada por auto de prisão em flagrante, termo de reconhecimento, depoimentos das vítimas e laudo pericial da arma.

2.
A autoria é inconteste diante da confissão do réu e da confirmação das testemunhas e da vítima, que indicaram a utilização de arma de fogo e a efetivação de disparo durante a ação criminosa.

3.
O laudo pericial atesta que a arma apreendida era de uso restrito, estava apta a disparos e possuía munições letais, corroborando o uso concreto de arma de fogo.

4.
A Lei n. 13.654/2018, ao instituir a
majorante
do art. 157, § 2º-A, I, do CP, revogou a anterior do inciso I do § 2º, e fixou causa de aumento mais gravosa. Contudo, por prever majoração de 2/3 (dois terços) de forma objetiva e específica para uso de arma de fogo, revela-se mais favorável
na
hipótese concreta, autorizando sua retroatividade nos termos do art. 2º, parágrafo único, do CP.

5.
A sentença, embora reconheça o uso de arma de fogo, afastou a
majorante
com fundamento equivocado de que a revogação do inciso I do § 2º impediria a aplicação da nova norma, o que se mostra
incompatível com os princípios da legalidade e da retroatividade da
lex

mitior
.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A nova redação do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, introduzida pela Lei n. 13.654/2018, é aplicável retroativamente quando mais
benéfica ao réu, nos termos do art. 2º, parágrafo
único, do CP. 2. É devida a aplicação da
majorante
prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando comprovado o uso de arma de fogo apta a disparo no roubo, ainda que a sentença tenha sido prolatada sob a égide da norma revogada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2º-A, I, do CP; art. 2º, parágrafo único, do CP; art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no HC n. 872.362/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024,
DJe
de 18/9/2024
;
TJMG – Apelação Criminal 1.0027.12.027468-6/001, Relator (a): Des. (a) Edison
Feital
Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 22/01/2019
; TJMT -
N.U 0042927-76.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/04/
2025
, Publicado no DJE 05/04/
2025
;
TJMT -
N.U 0005036-74.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/
2025
, Publicado no DJE 12/06/2
025
)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo

Juízo da
8
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
(MT)
,
que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar

ADEMIR BISPO DOS
SANTOS JUNIOR

à pena de 0
6
(
seis
) anos e
02
(
dois
) meses e 2
0
(
vinte
)

de reclusão
e 13 (treze)
dias-multa
, em regime semiaberto,
pela prática dos crimes previstos nos art.
157, §

2º, inciso II,
c.c

artigo
24
4
-B
,
da
Lei n. 8.069/90
,
na forma do artigo 6
5
,
incisos I e III, alínea “d”,
na forma do art. 70,

todos
do Código Penal

(Id.

305129382
– p. 322-343
)
.

Em suas razões, o Ministério Público
pugna para
que a sentença seja parcialmente reformada, sendo reconhecida a
majorante

do
uso de arma de fogo

prevista no
art. 157, §

2º, inciso I, do CP,
para aumentar pela metade a pena do réu, conforme a legislação em vigor na época dos fatos

(
Lei n. 13.654/2018
)
, por ser
est
a mais favorável

(Id.
305129383 – p.
352
-360
).

Em contrarrazões a defesa manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público,
mantendo-se a decisão

de primeiro grau inalterada
.

C
aso provido o recurso da acusação,
a defesa
prequestiona
para efeito de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores (STJ e STF), a expressa violação do artigo 2º, § único, do Código Penal e artigo 9º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que dispõem que a lei posterior mais benéfica sempre deve retroagir para beneficiar o réu, bem como inobservância da Lei 13.654/2018; artigo 59, do CP e artigo 387, II, do CPP, além dos mandamentos constitucionais relacionados no artigo 1º, inciso III, artigo 5º,
incisos XL e XLVI e artigo 93, IX, da Carta Magna, princípio da proporcionalidade e razoabilidade e Súmula 443 do STJ

(Id.
305129370
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
d. Procurador
a
de Justiça

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifesta-se pelo
provimento do recurso interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso
(I
d.
307716881
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso ministerial requerendo a reforma parcial da sentença prolatada para reconhecer a
majorante
do emprego de arma de fogo, com a consequente exasperação da pena imposta ao apelado.

I -
Da
majorante
do uso da arma de fogo (art. 157, § 2º, inciso I,
do
CP
):

Extrai-se da inicial acusatória o seguinte contexto fático:

(...).
No dia 07 de junho de 2017, por volta das 22h00min, na empresa
Distribuidora de Bebidas Mota
, localizada na Rua Alexandre de Barros, n.º 314, Bairro Chácara dos Pinheiros, nesta urbe, em liame subjetivo e divisão de tarefas entre si e com o adolescente
Rafael Victor dos Santos Gonçalves
, de 17 anos de idade, mediante grave ameaça exercida com disparo de arma de fogo e mediante divisão de tarefas na empreitada criminosa, os denunciados
ADEMIR
e
FLÁVIO
subtraíram
para si a quantia em dinheiro de R$ 1.000,00 (um mil reais), de propriedade da empresa vitimada.

Na mesma ocasião, eles
corromperam
o adolescente
Rafael Victor dos Santos Gonçalves
, de 17 anos de idade, eis que com ele praticaram a infração penal acima descrita.

Os autos revelam que os denunciados e o adolescente dividiram as ações a serem praticadas entre eles na empreitada criminosa: o adolescente e o denunciado
ADEMIR
ficaram responsáveis pela ação direta com vítima e o denunciado
FLÁVIO
ficou responsável por ocultar a arma de fogo usada por eles.

Assim, no dia dos fatos, o denunciado
ADEMIR
e o adolescente
Rafael
foram até a empresa vítima e renderam o proprietário e três clientes, com o uso de arma de fogo que era portada pelo denunciado, e anunciaram o assalto, exigindo a entrega de dinheiro.

Depois, o denunciado
ADEMIR
efetuou um disparo de arma de fogo, que não atingiu ninguém, pegou a
quantia em dinheiro
de R$ 1.000,00 (um mil reais) e eles foragiram do local.

Após a fuga, conforme prévia combinação, eles foram até a casa do denunciado
FLÁVIO
, que ocultou a arma de fogo.

A Polícia Militar realizou diligências e conseguiu prender e apreender, respectivamente, os denunciados
ADEMIR
e
FLÁVIO
e o adolescente
Rafael
em flagrante delito.

A arma de fogo também foi apreendida na residência do denunciado
FLÁVIO
e apenas recuperou-se R$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos) do dinheiro subtraído.

Termo de reconhecimento do denunciado
ADEMIR
e do adolescente
RAFAEL
às fls. 07, não havendo que se falar em reconhecimento do denunciado
FLÁVIO
eis que sua participação
consubstanciou-se
na ocultação da arma de fogo e, depois, na divisão do dinheiro roubado
.

Considerando o prejuízo suportado pela vítima em relação ao dinheiro subtraído e não restituído, pugna pelo arbitramento de valor, a título de reparação, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Ante o exposto, denuncia-se
ADEMIR BISPO DOS SANTOS JÚNIOR
e
FLÁVIO RODOLFO SOUZA SANTANA PEREIRA
nas sanções do
artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, c/c artigo 244-B
do ECA
, na forma do artigo 70, do Código Penal
, requerendo o recebimento da denúncia,
(...).
(Id.

305129371
– p.
83-
86
).

Da análise dos autos, observa-se que não restam dúvidas acerca da
materialidade
do delito de roubo majorado, conforme o
auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional (Id.
305129371
– p. 87-
88
),
termo de
depoimento (Id. 305129371 – p. 89-92), termo
s
de declarações (Id. 305129371 – p. 93
,95
, 97-98
),
termo de reconhecimento de pessoa (Id. 305129371 - p. 94),
termo de qualificação, vida
pregressa e interrogatório
(Id.
305129371
– p.
101-102
),

boletim de ocorrência
n. 2017.192483
, 2017.191262
(Id.

305129372
,
305129377
- p.
109-113
, 213-
2115
)
,

termo de exibição e apreensão (Id. 305129372 – p. 114),
relatório de antecedentes criminais (Id.
305129377
– p.
201
),
laudo pericial
n. 2.3.2017.28123-01 (Id. 305129378 – p. 229-233)
e
relatório
de mídias (Id. 305129389 – p. 412-413
).

Conforme descrito no Termo de Apreensão (Id. 305129372 – p. 114), foram apreendid
o
s
:

01 aparelho celular
motorola
moto g com chip claro, 01 aparelho celular
samsung
j5 de cor dourada sem chip e sem cartão memoria, 01 aparelho celular
lg
de cor branca
sem chip e sem cartão memória, R
$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos), apreendidos;
01 pistola 9mm
no
rinco
, 01 carregador apreendido
,

12 - (doze) munições 9mm intactas
, 01
relógio
de pulso, 01 corrente de cor dourada, apreendidos em poder de
Rafael

Victor
; 01 carteira de bolso de cor marrom, 01 aparelho celular
alcate
l
com bateria e chip claro, 01 RG
, 02 correntes com pingente todas
peças de cor dourada, 01
bone
de cor cinza
.

No tocante ao
laudo pericial n. 2.3.2017.28123-01 (Id. 305129378 – p. 229-2
33),

constatou-se que a arma de fogo apreendida — pistola calibre
9mm
, marca
Norinco
, modelo NP22, acompanhada de carregador e 12 (doze) munições intactas — é de uso restrito. Os cartuchos de munição testados mostraram-se eficazes para produzir disparos, sendo os projéteis
9mm

Luger
dotados de energia cinética capaz de causar lesões em seres humanos, inclusive de natureza letal. Ressaltou-se, ainda, que a arma, embora em péssimo estado de conservação, encontrava-se em condições de funcionamento no momento do exame, sendo classificada, assim como as munições, como de uso restrito, conforme a legislação vigente.

No tocante à
autoria
delitiva esta é inquestionável,
poi
s a vítima reconheceu o apelado
(termo de reconhecim
ento de pessoa – Id. 305129371 -
p. 94),
e este
confessou a prática do crime e

as testemunhas confirmaram sua responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Somam-se a tais elementos as demais provas produzidas nos autos, formando um conjunto probatório robusto e suficiente a amparar a condenação, a qual deve ser mantida.

Ao analisar a causa de aumento do delito de roubo,
a
magistrad
a

a quo
, embora tenha reconhecido que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, deixou de aplicá-la com os seguintes argumentos:

(...).
I
- DA MATERIALIDADE:

A materialidade encontra-se comprovada por intermédio do Auto de Prisão em flagrante de fls. 08, do Boletim de

Ocorrência de fls. 28/30, do Termo de Exibição e Apreensão de fls. 31, do Auto de Entrega de fls. 32, bem como

pelos depoimentos colhidos em juízo.

II – DAS AUTORIAS:

2.1 – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO:

2.1.1 – Da autoria atribuída ao denunciado
Ademir Bispo dos Santos Júnior:

No que se refere à autoria, o acusado Ademir confessou, tanto na fase indiciária como sob o crivo do contraditório, sua participação no evento delituoso,
ora em julgamento.

Trago à baila, apenas por apego à clareza, o interrogatório, exarado em Juízo e vazado nos seguintes termos:

“[...]
foi eu e o Rafael, o Flávio não estava; nós fomos lá, praticamos o assalto; aí, no outro dia que a gente foi
preso
, pela polícia; a arma era uma pistola, ela era do Rafael
[...]; o Rafael chamou eu pra praticar o assalto [...]; aí, eu fui

com ele lá; aí, chegando lá, lá no Bairro mesmo [...];
aí, fizemos o assalto; aí, fomos embora
[...];
disparou a arma, mas não foi contra a vítima não
[...];
levamos mil reais do caixa
[...]; nós estávamos a pé; a participação do Flávio aí

que está falando é que a arma foi encontrada na casa dele; que o Rafael não foi pra casa dele, foi pra casa do

Flávio e aí deixou a arma lá [...]; o Rafael estava hospedado lá na casa do Flávio [...]; o Flávio não ficou com parte

desse dinheiro; eu não sei se o Rafael passou pra ele; no meu conhecimento Flávio não ficou com nada; o fato da

arma estar lá é porque o Rafael tinha deixado lá [...];
reconheceram eu pela camiseta que eu estava no assalto; eu estava com a mesma camiseta; quem estava com a arma era eu, mas a arma era do Rafael; quando nós fomos presos nós estávamos saindo da casa do Rafael
[...].” (Interrogatório do denunciado Ademir Bispo dos Santos

Júnior, em Juízo – CD-ROM, fls. 188).

A confissão do réu é corroborada pelas declarações da vítima Antônio Alex Mota Queiroz,
que, em Juízo, relatou, de

forma coerente, a ação criminosa do denunciado, nos seguintes termos, em síntese:

“[...] minha distribuidora funciona de porta aberta [...]; quando tinha um cliente só, os dois se aproximaram; renderam

esse cliente que estava do lado de fora e veio com ele rendido pra dentro; foi quando esse cliente
foi
para um lado,

eu no balcão e o colega meu que estava me ajudando foi abordado pelo outro que estava desarmado que é o Rafael

[...]; foi tudo muito rápido; essa vítima que foi pro meu lado assim, eu nem estava vendo ele; quando ele correu; que

ele viu
que o menino olhou pra trás [...];
o Ademir desferiu um disparo pra pegar esse menino que correu para o deposito da minha distribuidora
[...];
eu abri a gaveta e retirei uma boa quantia de dinheiro
[...];
entreguei pra ele e nisso eles foram embora
[...]; é do meu conhecimento que o Flávio foi preso no outro dia junto com eles, entendeu?

e a arma estava de posse do Flávio, só que o Flávio não estava presente no assalto; só estava o Ademir e o Rafael

[...]; eu não tinha ideia de quanto tinha na minha gaveta, mas era uma boa quantia, era pra ser mil, mil e pouco; foi

recuperado R$105,00

(cento e cinco reais) [...]; na própria delegacia do Planalto eu fiz o reconhecimento [...]; eu não

tive
duvidas
, tanto é que eles estavam com mesma roupa do dia do assalto [...]; eles foram presos por volta das duas horas da tarde do outro dia [...]; colocaram eles no vidro escuro lá e eu reconheci os dois [...]; na delegacia eu

deixei claro que o Flávio não estava junto; eles chegaram de a pé; logo os PMs chegaram [...]; o Ademir entrou e o Rafael ficou mais do lado de fora cuidando desse colega meu, na moto, que ele iria sair pra entrega; tanto é que o

Rafael arrancou a chave da moto tudo e essa chave nunca foi encontrada [...];
quem faz o disparo é o Ademir
; o Rafael pelas gravações mostra que ele estava desarmado;
o Ademir disparou contra o único cliente presente no momento
[...].” (Depoimento da vítima Antônio Alex Mota Queiroz, em Juízo – CD-ROM, fls. 114).

Dessa forma, não há como deixar de se reconhecer a procedência da acusação endereçada ao Acusado Ademir

Bispo dos Santos Júnior.

(...).

2.1.3 – Das causas especiais de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal:

Preliminarmente, faço constar que o
Legislador Pátrio publicou na data de 24 de abril de 2018 a Lei nº 13.654/2018, trazendo significativas mudanças nas disposições que disciplinam os crimes de furto e roubo
.

Uma dessas alterações é a revogação do inciso I (emprego de arma) do § 2º do art. 157, do Código Penal.

A partir desta data o art. 157 passa a vigorar com a seguinte redação:

[...]
.

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência
a
pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou

grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§ 2º - A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de
2018)

I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.654, de
2018)

II -
se
há o concurso de duas ou mais pessoas;

III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância.

IV -
se
a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior;

(Incluído pela Lei nº 9.426, de
1996)

V -
se
o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. (Incluído pela Lei nº 9.426, de
1996)

VI –
se
a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem

sua fabricação, montagem ou emprego. (Incluído pela Lei nº 13.654, de
2018)

§ 2º-A - A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de
2018)

I –
se
a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (Incluído pela Lei nº 13.654, de
2018)

II –
se
há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que

cause perigo comum. (Incluído pela Lei nº 13.654, de
2018)

§ 3º Se da violência resulta: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de
2018)

I –
lesão
corporal grave, a pena é de reclusão de
7
(sete) a 18 (dezoito) anos, e multa; (Incluído pela Lei nº

13.654, de 2018)

II –
morte
, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 13.654, de
2018)

Em uma análise rápida e focada ao tema que
pertine
a presente sentença, constata-se que o emprego de arma de fogo recebeu uma majoração mais elevada, e que o Legislador desconsiderou outros instrumentos como arma (a conhecida “arma branca”) como capazes de majorar a pena.

Contudo,
referida majoração somente deverá ser aplicada para os crimes cometidos após a publicação da Lei, uma vez que vigora no Brasil o “Princípio irretroatividade de norma incriminadora”, ou seja, não é possível retroagir os efeitos de uma Lei incriminadora que prejudique o réu.

O oposto, porém, é plenamente admissível, ou seja, retroagir os efeitos da Norma, se ela favorecer a situação do Acusado.

Dessa forma,
diante da publicação da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 da Legislação Criminal, e em abono ao Princípio
Novatio
Legis in
Mellius
, afasto a
majorante
de emprego de arma atribuída ao Réu.

Por outro lado,
diante da argumentação alhures citada dando-se como comprovada a participação de dois elementos no evento delituoso, não há como deixar de reconhecer a existência da causa de aumento de pena prevista no concurso de agentes.

Com essas considerações, reconheço a presença da causa de aumento de pena, previstas no § 2.º, incisos II, do

artigo 157, do Código Penal.

2.2 – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES:

2.2.1 Da autoria em relação ao denunciado
Ademir Bispo dos Santos Júnior
:

O Denunciado realizou conduta criminosa relevante e, não bastasse
a
gravidade de seu comportamento, levou

consigo para a realização do engenho delituoso o menor Rafael Victor dos Santos Gonçalves, com 17 anos de idade

(fls. 16/17), tendo o adolescente confirmado sua participação no crime.

Ademais, oposto daqueles que defendem a não ocorrência do fato típico quando já existente prova da perversão do

menor, o crime continua, pois "acentuar, concretizar, consolidar a corrupção, corrupção é".

Ora, "a corrupção vai se consolidando
a medida em que
alguém busca a colaboração do menor para a prática do

ilícito penal. Não há limites estanques. Enseja graduação. A repetição da conduta delituosa vai, a pouco e pouco,

corroendo a personalidade. O tipo penal se faz presente, assim, também quando o jovem é atraído, mais uma vez,

para o campo da delinquência. Não há perfeita igualdade com o crime do mencionado art. 218 do Código Penal,

onde há vozes que excluem a criminalidade se a vítima estiver integrada na prática da vida sexual. Importante: o

objeto jurídico é outro. Na lei nº 2.252/54 busca-se impedir o estímulo de ingresso, ou permanência na

criminalidade".

Com razão está o legislador que previu a impossibilidade de se verificar o psíquico do menor e auferir a

consumação ou não do evento danoso (corrupção), a não ser por fatores externos, como nenhum registro anterior

referente à prática de ato infracional, levando-se em consideração o cunho inteiramente subjetivo, sua mera

facilitação é fato típico.

"No primeiro caso, a vontade do menor se dilui na do agente; no segundo, a vontade do agente adere, secunda,

acede a do menor. Facilitar a corrupção é coadjuvar, favorecer, prestar auxílio, ajudar a corrupção". Com efeito,

"tem-se, pois, pluralidade alternativa de eventos típicos. O primeiro significa afetar o caráter do menor, de modo a

ajustá-lo ao terreno do ilícito penal; o segundo é ensejar oportunidade para que isso aconteça".

Assim, em que pese
a
discussão jurídica em torno do assunto, entendo que o delito, em análise, é formal, e basta a

participação do menor na ocorrência criminosa, ou a simples incitação, para que o crime se consuma na sua forma

de facilitação.

Aliás, o STJ pacificou o entendimento aprovando a súmula 500, pela qual: “A configuração do crime do art. 244-B
do

ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.” (destacamos)

(...).

IV - DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE EM FAVOR DO DENUNCIADO ADEMIR:

Reconheço em favor do Acusado a atenuante da confissão, nos moldes do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código

Penal, tendo em
vista que ele assumiu a responsabilidade que lhe cabe na prática do crime, ora em julgamento.

De igual forma, reconheço a atenuante da menoridade, em favor do Réu, já que pelo que consta nos autos, ele

nasceu no dia 11 de novembro de 1998, e ao tempo dos fatos ele contava com 18 anos de idade (fls. 20).

P O S T O I S
S
O,

e pelo que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 04/06, dos autos para que sejam
os

réus
:

a
)Ademir
Bispo dos Santos Júnior, condenado, nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, c/c art. 244-B da Lei n.º

8.069/90, c/c art. 65, incisos I e III, alínea “d”, todos do Código Penal.

b)
Flávio
Rodolfo Souza Santana, absolvido das acusações que lhe foram atribuídas, nos termos do art. 386, inciso

VII, do Código de Processo Penal, por entender não existir, nos autos, provas suficientes para a sua condenação.

Definida, assim, a questão da incidência penal, segue-se a individualização e dosagem da pena do acusado Ademir

Bispo dos Santos Júnior.

V - DA DOSIMETRIA DA PENA:

Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, bem como estribada no princípio

constitucional de individualização da pena, passo a dosar a reprimenda do réu
Ademir Bispo dos Santos Júnior
nos

seguintes termos:

5.1 - Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

Da Culpabilidade:
No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena

(juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se

encontra dentro dos parâmetros esperados para os delitos cometidos;

Dos antecedentes:
Em que pese notícias sobre outras ações propostas em desfavor do Acusado, não há, nos

autos, comprovação de nenhuma condenação, não podendo, a par do que determina o artigo 5º, LVII da

Constituição Federal, inquéritos e processos criminais em andamento serem valorados para macular essa

circunstância;

Da conduta social:
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente

deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como

suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais,

mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS).
Outrossim
, inexiste, nos autos, provas

sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração negativa;

Personalidade do Agente:
não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar negativamente essa

circunstância;

Dos motivos do crime:
o motivo dos crimes, ao que consta, é a intenção de lucro fácil, o que já foi suficientemente

valorado pelo
legislador na fase da construção dos tipos e definição das respectivas penalidades;

Das circunstâncias do crime:
as circunstâncias do crime apresentam-se como típicas do delito de roubo, não

havendo qualquer elemento acidental apto a agravar a pena neste momento;

Das consequências dos crimes:
as consequências não foram danosas, já que os objetos e dinheiro subtraído foram

recuperados;

Do comportamento da vítima:
a Vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

5.1.1 – Da fixação da pena para o crime de roubo majorado em relação à vítima Antônio Alex Mota Queiroz:

Por tais motivos, fixo a
pena-base no mínimo legal de QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZ DIAS
-
MULTA
e o
dia-multa correspondente a 1/30 do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Embora tenha reconhecido as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade em favor do acusado deixo de

aplicá-las em razão da pena-base ter sido mensurada no seu grau mínimo, o que veda as suas incidências, nos

termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Diante da
causa especial de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2º, do artigo 157, acrescento à pena-base, o mínimo legal de um terço
, elevando-a, para
CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

5.1.2 - Fixação da pena para o crime de corrupção de menores em relação ao adolescente Rafael Victor dos Santos Gonçalves:

Pelos motivos já expostos, fixo a
pena-base no mínimo legal de UM ANO DE RECLUSÃO
.

Embora tenha reconhecido as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade em favor do Denunciado, deixo

de aplicá-las por entender que a pena-base foi colocada em seu mínimo legal, o que veda a sua incidência, nos

termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Diante das ausências de outras causas de aumento ou diminuição de pena, torna-a definitiva nos termos acima.

5.1.3 - Da aplicação do concurso formal:

De acordo com a fundamentação constante do item III (retro), entendo que procede a aplicação da medida de

política criminal, em comento, porquanto presentes todos os requisitos legais.

A consequência do reconhecimento dessa espécie de concurso de crimes, conforme já esclarecido anteriormente, é

a exasperação da pena, devendo o julgador considerar o número de infrações e o número de vítimas cometidas

para o referido aumento.

Como não há pena de multa para o crime de corrupção de menores, esta permanece inalterada.

Assim, diante do reconhecimento da ocorrência do
concurso formal
, aumento a pena
em 1/6 (um sexto), e fixo-a de forma definitiva em SEIS ANOS, DOIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO e TREZE DIAS-MULTA e o dia-

multa correspondente a 1/30 do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal,
determino
o
regime semiaberto
para o início do

cumprimento da pena.

Inaplicável o disposto no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista a pena privativa de liberdade ser superior a

quatro anos, além da violência e grave ameaça usada para a realização do tipo penal.

Após, arquivem-se os presentes autos em conformidade com as recomendações previstas na CNGC.

Diante do fato de não se ter realização avaliação do prejuízo sofrido pelas vítimas, deixo de arbitrar a Reparação de

Dano prevista no art. 387, IV
, alterado pela Lei 11.719/2008
(...). (Id. 305129381 – p. 322-343).

Na sentença
condenatória
o Juízo
originário

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
ADEMIR BISPO DOS
SANTOS JUNIOR
,
pela prática dos crimes previstos nos
art. 157, § 2º, inciso II,
c.c
.

artigo
244-B
,
da
Lei n. 8.069/90
, na forma do artigo 6
5
,
incisos I e III, alínea “d”,
todos do Código
Penal
,
à pena de 0
6
(
seis
) anos e
02
(
dois
) meses e 2
0
(
vinte
)

de reclusão
e 13 (treze)
dias-multa
, em regime semiaberto
(Id.

305129382
– p. 322-343
).

In
casu
, a vítima

Antonio
Alex Mota Queiroz
em sede policial,
afirmou
que
:

(...)
. QUE o declarante relata que possui um comercio de Distribuidora de Bebidas denominada Mota, localizada no Bairro Chácara dos Pinheiros nesta capital; QUE o declarante relata que na noite de ontem 07/06/2017 por volta das
22:00
horas, o declarante estava em seu comercio juntamente com mais três clientes quando veio a ser abordado por dois indivíduos sendo um deles estava trajando uma calça jeans de camiseta de cor escura, e o outro um short jeans e camiseta branca; sendo o que estava de calça jeans e camiseta escura estava portando uma arma de fogo tipo pistola e este acabou anunciando o assalto; QUE o declarante relata que os indivíduos veio a ordenar que o declarante entregasse o dinheiro que estava no caixa; QUE em dado momento um dos clientes que estava em seu estabelecimento veio a tentar se esconder dos indivíduos, foi quando o
individuo
que portando arma de fogo tipo pistola veio a efetuar um disparo contra o cliente, mais que não acabou atingindo ninguém; QUE o declarante relata que veio a entregar o valor aproximadamente de R$ 7
.
000,00 (mil reais) ao
individuo
que
portava arma onde em seguida ambos saíram correndo sentido para dentro do Bairro.
(
I
d.

305129371
– p.
93
).

Consta do termo de reconhecimento de pessoa que a vítima

Antonio
Alex Mota Queiroz
identificou
o apelado
como autor do delito. Vejamos:

(...). Pelo reconhecedor foi dito que RECONHECE a pessoa de ADEMIR BISPO DOS SANTOS JUNIOR como sendo um dos suspeitos que na noite de ontem 07/06/2017 por volta das
22:00
horas juntamente com RAFAEL VICTOR SANTOS GONÇALVES veio anunciar o assalto em seu comercio denominado

Distribuidora Mota; QUE o reconhecedor narra que a pessoa de ADEMIR BISPO DOS SANTOS JUNIOR era quem portava a arma de fogo tipo pistola e foi ao mesmo que o reconhecedor entregou o dinheiro que estava no caixa; QUE o reconhecedor reconhece ainda as mesmas vestes de ambos que ainda estão trajando como sendo as mesmas vestes que estavam usando na noite de ontem no momento do fato
; (...). (Id.
305129371
– p. 94).

Em juízo, a vítima
Antonio
Alex Mota Queiroz
confirmou, de maneira coerente com o depoimento prestado na fase policial, que Ademir efetuou um disparo de arma de fogo contra um menino que correu em direção ao depósito da distribuidora. Relatou, ainda, que diante da situação abriu a gaveta, retirou
quantia considerável em dinheiro
,
e a entregou ao agente, momento em que os envolvidos deixaram o local. Destacou, por fim, que o disparo foi realizado por Ademir contra o único cliente presente naquele instante (
trecho retirado da sentença -
Id. 305129381 – p. 322-343).

Nos crimes contra o patrimônio praticados, em sua maioria na clandestinidade,
a palavra das vítimas, seguras e coerentes, têm
valor “probante diferenciado”, sendo suficiente para demonstrar o emprego de armas de fogo na empreitada criminosa (STJ,
AgRg
no
AREsp
1381251/SP).

A ameaça tem por finalidade incutir intenso temor na vítima, abalando seu estado psicológico e reduzindo sua capacidade de reação, mediante a intimidação exercida pela conduta do agente. No caso em análise, o emprego da arma de fogo efetivamente causou grande medo à vítima. Consta dos autos que
Antônio
relatou ter o apelado, em companhia de outro indivíduo, determinado que
entregasse o dinheiro existente no caixa, ocasião em que um disparo foi efetuado contra o cliente que tentava se esconder, embora não tenha atingido ninguém. Diante disso, a vítima entregou a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao indivíduo armado.

Conforme destacado pelo órgão ministerial, em suas razões, ainda que a magistrada de origem tenha re
conhecido o

p
rincípio
“
novatio
legis in
mellius
”
,
afastou a
majorante
de emprego de arma de fogo prevista à época dos fatos, condenando o apelado pelo roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, CP).

Com a publicação da Lei n. 13.654/2018, sobrevieram substanciais modificações no tipo penal referente ao roubo, tendo o legislador revogado o inciso I, do § 2º, do art. 157, do Código Penal e, concomitantemente, acrescentado o § 2º-A, aumentando a pena em 2/3 (dois terços) em caso de violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Dessa forma, verifica-se que a revogação do inciso I, do § 2º, artigo 157, do Código Penal
,
por meio da Lei n. 13654/2018
,
não deixou de capitular o emprego de arma de fogo como
majorante
do roubo, ainda que tenha aplicado, em consequência, uma fração de aumento maior de 2/3 (dois terços), tendo ocorrido simples continuidade típico-normativa com a alteração de sua tipificação, restando inconteste que a novel norma penal é maléfica ao agente.

O princípio da continuidade normativa ocorre “
quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário
” (Min. Gilson
Dipp
, em voto proferido no HC 204.416/SP).

No entanto, tendo em vista que a reforma legislativa teve, tão somente, cunho formal e
quantitativo,
a
solução para os casos perpetrados antes da sua vigência não é o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo,tal como realizado pelo magistrado de origem.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“
Se o emprego da arma de fogo é comprovado nos autos, por qualquer meio de prova, como no presente caso, tem lugar a aplicação da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, vigente à época dos fatos (anteriormente à Lei n
.
13.654/18
).
(...)”. (TJMG – Apelação Criminal 1.0027.12.027468-6/001, Relator (a): Des. (a) Edison
Feital
Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 22/01/2019).

Logo, impõe-se o reconhecimento e aplicação do acréscimo previsto no revogado artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, pois as vítimas narram o emprego de arma de fogo no evento criminoso, aplicando-se o aumento previsto anteriormente ao incremento da nova lei por ser mais benéfico ao apelado, do que o aumento trazido pela Lei n. 13654/2018.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DO ARTIGO 180 DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO ROUBO. RECONHECIMENTO VÁLIDO DA VÍTIMA EM JUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE
AUMENTO MIGRADA PARA PENA-BASE
. ENUNCIADO 32 TJMT.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou a 08 anos e 06 meses de reclusão e 36 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP) e receptação (art. 180,
caput
, do CP), em concurso material (art. 69 do CP).

A defesa postula: (i) absolvição do crime de roubo majorado por ausência de provas; (
ii
) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação; (
iii
) deslocamento da
majorante
do concurso de pessoas para a segunda fase da dosimetria; e (
iv
) redução da fração de aumento referente ao emprego de arma de fogo para 1/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de roubo majorado; (
ii
) verificar se a prescrição retroativa do crime de receptação deve ser reconhecida; e (
iii
) definir a fração correta da
majorante
pelo uso de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhecida a prescrição retroativa da pena imposta ao crime de receptação, nos termos dos
arts
. 107, V, 109, V, e 110 do CP, considerando o transcurso superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória definitiva. Extinção da punibilidade decretada.

5. A condenação pelo crime de roubo majorado encontra respaldo no reconhecimento da vítima, ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, e corroborado por prova testemunhal idônea. Precedente jurisprudencial do TJMT sobre a validade do reconhecimento não realizado nos moldes do art. 226 do CPP quando confirmado judicialmente.

6.
Correção da fração de aumento pelo emprego de arma de fogo, aplicando-se a fração de 1/3 prevista no art. 157, §2º, I, do CP vigente à época dos fatos, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, da CF). Pena final ajustada para 06 anos de reclusão e 13 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. "A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida quando, entre o recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória definitiva, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do CP.
"

2. "O reconhecimento de pessoa realizado na fase policial, ainda que sem observância do art. 226 do CPP, não acarreta nulidade se confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outras provas."

3. "
O crime de roubo cometido antes da vigência da Lei nº 13.654/2018 deve ter a fração de aumento pelo emprego de arma de fogo fixada em 1/3, nos termos do art. 157, §2º, I, do CP então vigente
."

”Dispositivos
relevantes citados”: CF/1988, art. 5º, XL; CP,
arts
.
107, V
; 109, V; 110; 157, §2º, I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018); 180; 226 do CPP.

”Jurisprudência
relevante citada”: TJMT, AP nº 1013974-46.2021.8.11.0042.

(N.U 0042927-76.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/04/
2025
,
Publicado
no DJE 05/04/
2025
)
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2º, I e II, NA FORMA DO ART. 70 (TRÊS VÍTIMAS), AMBOS DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGODE ARMA DE FOGO – (...) PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INADMISSIBILIDADE – LEI N. 13.654/2018 REVOGOU O INCISO I DO § 2º DO ART.157 DO CP – MAJORANTE TRANSFERIDA PARA O § 2º-A, I, DO ART. 157 DO CP – CONTINUIDADE NORMATIVO-
TÍPICA (...) RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL (
...) A
Lei 13.654/2018, ao dispor em seu artigo 4º sobre a revogação do inciso I do parágrafo 2º do artigo 157, do CP, em processo de continuidade típica normativa, inseriu o parágrafo 2º-A, aumentando-se a pena do crime de roubo em 2/3, se a violência ou ameaça for exercida com o emprego de “arma de fogo”, conforme disposto no seu inciso I. O roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do § 2º, mas continua a ser punido agora no inciso I do § 2º-A, de modo que, quanto à arma de fogo não houve abolitio criminis, mas sim continuidade normativo-
típica .
Logo, para as pessoas que foram condenadas por roubo com emprego de arma de fogo antes da Lei nº 13.654/2018, nada muda (
...)”
(N.U 0010124-45.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 25/11/2022) (grifo nosso).

APELAÇÃOCRIMINAL – ART. 157, §2.º, INC.
I, II
E V, E ART. 297,
CAPUT
E §2.º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA (...) REVOGAÇÃO PELA LEI N.º 13.654/2018 – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA (...) RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS (...)
O advento da Lei n. 13.654/2018 não aboliu da legislação penal a causa de aumento de pena consistente em empregar arma de fogo para subtrair coisa alheia móvel, mas apenas agravou a respectiva reprimenda e deslocou topologicamente o conteúdo da figura majorada, que subsiste digna de repreensão estatal, todavia, nos exatos moldes do juízo de censura previsto pela norma vigente à época do fato, justamente com vistas a atender ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa
(...)” (N.U 0005802-50.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022) (grifo nosso).

Imperioso destacar que conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a apreensão e a realização de perícia da arma de fogo para a comprovação de sua potencialidade lesiva, quando existem elementos nos autos que evidenciem sua efetiva utilização.

No presente caso, além de terem sido apreendidas a arma de fogo e munições de uso restrito — ainda que em precário estado de conservação —, o laudo pericial atestou as condições de funcionamento do artefato, bem como a aptidão das munições para causar lesões em seres humanos, inclusive de natureza letal. Ademais, há robusto conjunto probatório que confirma o uso efetivo da arma,
especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas, colhidos tanto na fase policial quanto em juízo, os quais narraram que o acusado efetuou disparo contra o cliente, embora não tenha atingido ninguém.

Pelas razões acima expostas, constatado que se aplicou à legislação apontada o Princípio da Continuidade Normativo-Típica, não ocorrendo
abolitio criminis
, deve ser usado para o
caso o dispositivo revogado, que previa a majoração da pena de 1/3
(um terço)
até
1/2 (me
tade
)
.

Dessa forma, reconheço e aplico em desfavor do apelado

ADEMIR BISPO DOS
SANTOS JUNIOR
, a
majorante
do inciso I, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, com redação
anterior à Lei n. 13.654/2018.

Do
apenamento
:

Na
primeira fase:
não verifico circunstância judicial desfavorável, razão pela qual mantenho a pena-base no mínimo legal em
04 (anos) de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
:
inexistem agravantes
da pena,
e
mbora reconhecida
as circunstâncias atenuantes relat
i
vas à idade do agente (menor de 21 anos na data do fato) e da confissão espontânea,
d
eixo de aplicá-las em razão da pena-base ter sido

mensurada no seu grau mínimo,
consoante o entendimento da
Súmula 231, do Superior Tribunal
:
"
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
"
.
Mantenho a pena em
04 (anos) de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
,
inexiste causa de diminuição de pena. Porém,
presente
a
causa de aumento relativa ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, CP)
e arma de fogo
(a
rt. 157, § 2º, inciso I, CP
),
e
m se tratando de delito de r
oubo majorado pelo uso de arma e
concurso de pessoas
,
e considerando
conforme art. 68,
parágrafo único, do CP que
dispõe: "
no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
podeo juiz limitar-se a um só
aumento oua uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
".

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre a questão:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O art. 68 do Código Penal - CP, em seu parágrafo único, possibilita ao legislador, quando há concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
. Na hipótese,
verifica-se
que estão presentes
duas causas de aumento, a prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP, que se refere ao concurso de pessoas, e a prevista no inciso I do § 2º-A, que se refere ao emprego de arma de fogo, optando o Juiz
primevo
em aplicar apenas a fração referente à mencionada causa de aumento, mantida pela Corte estadual. Dessa forma, não há se falar em reparo da pena aplicada, pois o Magistrado a quo aplicou a fração de 2/3,
mesmo diante da possibilidade de cumular duas causas de aumento, desde que concretamente fundamentada
. 2. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 872.362/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024,
DJe
de 18/9/2024)
(grifos meus).

Neste mesmo sentido, este egrégio Tribunal já decidiu:

Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal
. Roubo majorado. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
. Princípio da consunção. Dosimetria da pena.
Fração de aumento na terceira fase
. Recurso do ministério público e da defesa não providos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa de
Maikon

Sulivan
Santana Oliveira contra sentença que o condenou por dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 61, II, "h", e art. 70, primeira parte, do CP), por receptação (art. 180,
caput
, do CP), e por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03), na forma do concurso material (art. 69, CP), absolvendo-o quanto ao crime de posse ilegal de arma por aplicação do princípio da consunção. O Ministério Público buscava a condenação de
Maikon
pelo crime de posse ilegal de arma de uso restrito, enquanto a defesa pleiteava a
redução da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição do acusado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito em razão da incidência do princípio da consunção; (
ii
) estabelecer se houve ilegalidade na fração de aumento adotada na terceira fase da dosimetria da pena em razão das causas de aumento do roubo majorado.

III. Razões de decidir

3. O princípio da consunção aplica-se quando o crime menos grave constitui meio necessário, fase de preparação ou de execução de crime mais amplo, absorvendo-se o tipo penal acessório pelo tipo principal.

4. A arma de fogo de uso restrito foi funcionalmente utilizada na execução do crime de roubo, com vínculo direto e imediato ao delito patrimonial, conforme comprovado por provas testemunhais e confissão do acusado, não havendo autonomia fática ou finalística entre as condutas.

5. A posse da arma, no dia seguinte ao roubo, não configura contexto desvinculado do crime principal, dado que a arma permaneceu sob o domínio do agente, sendo localizada no mesmo local em que estavam os bens roubados, logo após a prática criminosa.

6. A alegação de posse anterior da arma não possui respaldo probatório concreto suficiente para afastar a consunção, inexistindo elementos que evidenciem habitualidade ou uso desvinculado do roubo.

7.
A fração de aumento de 2/3 na terceira fase da dosimetria da pena é de aplicação obrigatória em razão do emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, com redação dada pela Lei n. 13.654/2018, não se constatando ilegalidade na adoção da fração máxima diante da gravidade concreta dos fatos.

8.
O concurso de agentes, aliado ao uso ostensivo de arma de fogo para ameaçar as vítimas, justifica a manutenção da pena aplicada, em conformidade com o art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 157, §2º, II, §2º-A, I, e § 3º; art. 61, II, “h”; art. 68, parágrafo único; art. 69; art. 70, primeira parte; art. 180,
caput
; Lei 10.826/03, art. 16,
caput
. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 832.649/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
01.09.2023; TJMT, Apelação n. 1026588-69.2022.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 04.10.2023; TJMT, Apelação n. 1009524-17.2022.8.11.0045, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 19.09.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.891.254/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 14.06.2022,
DJe
17.06.2022.

(N.U 0005036-74.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/
2025
,
Publicado
no DJE 12/06/2
025
)
(grifos meus).

Assim, entendo que assiste razão ao apelante nesse ponto, devendo a pena ser redimensionada na terceira fase da dosimetria. Considerando
que há concurso de causas d
e aumento
, qual seja o concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, c
om
fundamentação idônea
nos termos do
art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
aplica-se a causa de aumento prevista no art.
157,
§ 2º
, inciso II, do CP
,
na fração de
1/
2
(
metade
),
resultando na pena de
06 (seis) anos
de reclusão
e
15
(
quinze
)
di
as-multa
,

a qual torno definitiva ante
à
inexistência de causas de diminuição de pena a serem apreciadas.

Quanto à prática do delito, previsto no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90,
mantida a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão
.

Por fim, em razão do concurso formal previsto no artigo 70 do Código Penal,
em relação ao crime de roubo majorado e corrupção de menores, à vista da existência concreta da prática de 02 (dois) crimes, que tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares diversos, aplico a pena mais grave,
mantenho o acréscimo de
1/6 (
um sexto
)
reconhecido na sentença,
resultando
a pena definitiva em
0
7
(s
ete
) anos de reclusão e 1
7 (dezessete
) dias-multa
,
correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, considerando a quantidade da pena aplicada (superior a
0
4
(quatro)
anos e não excedente a
0
8
(oito)
anos) e as circunstâncias judiciais favoráveis.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial
, para reconhecer a agravante
do emprego de arma de fogo ao crime de roubo, fixando a fração de 1/
2
(
metade
),
com o consequente redi
mensionamento da pena,

que fixo à pena
0
7
(s
ete
) anos de reclusão e
1
7 (dezessete
) dias-multa
,
a ser cumprida em
regime semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025